Tribunal: STF
Processo: HD 92
Classe: HD
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas data. 2. Artigo 5º, LXXII, da 
   Constituição Federal. Pedido de Certidão em Procedimento 
   Administrativo. Inidoneidade do Meio. Precedentes. HD 90-AgR, Rel. 
   Min. Ellen Gracie, DJe 19.3.2010 e HD 87-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
   DJe 5.2.2010. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.